Tribunal: TJMT
Processo: 1028176-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028176-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES - CPF: 969.877.581-15 (ADVOGADO), MATUZALEM CLAUDINO DA SILVA - CPF: 773.666.701-20 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA
.
DECISUM
FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

2.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) – 1028176-52.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

AGRAVANTE: MATUZALÉM CLAUDINO DA SILVA.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
MATUZALÉM CLAUDINO DA SILVA
, contra decisão monocrática que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita em Agravo de Instrumento, interposto contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, nos autos da Ação de Execução Extrajudicial, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A
,
(Id. 247477171).

Em síntese, reeditando os termos de suas razões, sustenta o agravante que à suposta dificuldade financeira decorre pelo fato de estar impossibilitado de exercer sua atividade laboral, conforme atestado médico, portanto, demonstrando a sua total carência econômica, de modo que se encontra impedido de arcar as custas e despesas processuais.

Requer ao final, o provimento do recurso, para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça e a análise da tutela recursal (Id. 249359692).

Contraminuta pelo desprovimento do agravo (Id. 253891678).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Sem mais a relatar.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
MATUZALÉM CLAUDINO DA SILVA
, contra decisão monocrática que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita em Agravo de Instrumento, interposto contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, nos autos da Ação de Execução Extrajudicial, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A
.

O agravante formulou pedido de assistência judiciária gratuita, deixando de recolher o preparo recursal na expectativa da concessão da benesse (Id. 243768175).

Intimado para apresentar prova cabal da alegada incapacidade econômica, o agravante apresentou os documentos vinculados aos Ids. 245514168 e
seguintes
.

Ao analisar o pedido do agravante no agravo, proferi a seguinte decisão:

“(...) O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado, e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.

No caso concreto verifico que o agravante
não
apresentou qualquer meio de prova demonstrando satisfatoriamente os pressupostos que justifiquem o deferimento da gratuidade, notadamente, porque o documento juntado – Declaração de Isenção de IR – não comprova a impossibilidade financeira.

Observa-se que o agravante limitou-se a apresentar apenas uma única declaração de isenção de Imposto de Renda, tal documento por si só, não tem o condão de caracterizar a hipossuficiência.

De igual forma, analisando o juízo primevo, constata-se ordem de bloqueio de valores em contas de titularidade do agravante (id. 142828068 – 1a instância), a qual restou positiva no valor de R$ 25.133,47 (vinte e cinco mil cento e trinta e três reais e quarenta e sete centavos), que data à ausência de documentos bancários, leia-se, “extratos bancários dos últimos 05 (cinco) meses”, conforme despacho retro, descortina a alegada hipossuficiência financeira.

Dessa forma,
ausentes
de indícios de que o pagamento das despesas processuais irá comprometer o sustento próprio ou de sua família.

A propósito:

(...)

Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada,
INDEFIRO
o pedido.

Intime-se o recorrente para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento do preparo do recurso, sob pena de não conhecimento do recurso.

Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento (...)”.

Pois bem
.

Como se vê, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, e não há nos autos elementos capazes de modificar o entendimento acima, motivo pelo qual não há qualquer razão para reformar a decisão recorrida, que reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ademais, é de se destacar que o benefício em questão tem por finalidade possibilitar aos verdadeiros necessitados o acesso à Justiça.

Em que pese os argumentos da impossibilidade de laborar, é certo que, só o atestado médico, de forma isolada, não tem o condão de demonstrar a alegada hipossuficiência.

Observa-se que, a própria decisão objurgada, assim pontuou:

“De igual forma, analisando o juízo primevo, constata-se ordem de bloqueio de valores em contas de titularidade do agravante (id. 142828068 – 1a instância), a qual restou positiva no valor de R$ 25.133,47 (vinte e cinco mil cento e trinta e três reais e quarenta e sete centavos
), que data à ausência de documentos bancários, leia-se, “extratos bancários dos últimos 05 meses”, conforme despacho retro, descortina a alegada hipossuficiência financeira”
.

Assim, considerando que mesmo após, garantida a oportunidade de melhor esclarecer a questão, o agravante claramente omitindo - ou, ao menos, optando por não apresentar - cenário mais amplo de sua real situação econômico-financeira, já que, com efeito, nada diz de concreto a respeito da sua capacidade econômica.

Logo, considerando a existência de dúvida objetiva acerca da efetiva condição econômica do agravante, a conclusão que se impõe, é a de que permanece uma incógnita o seu real poder financeiro, o que, a meu ver, obsta e desautoriza a concessão do benefício assistencial estatal pleiteado nos autos, afinal, a AJG é destinada a amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura, para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõe conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária, prestado pelo Estado.

Neste particular, nota-se com frequência impressionante e preocupante uma avalanche de pedidos de assistência judiciária gratuita. Justamente em razão de tais fatos, é que este Tribunal vem agindo com rigor e indeferindo o benefício da Justiça Gratuita àqueles que não comprovam de forma satisfatória a sua condição de hipossuficiente.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (TJMT – Agravo Interno no 1012236-57.2018.8.11.0000, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 25/07/2019).

Assim, a r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de
amparar aqueles que realmente necessitam
desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestada pelo Estado.

Nesse sentido, segue entendimento desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. PESSOA FÍSICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (N.U 1016260-21.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 14/08/2024)”.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE FINANCEIRA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ARTIGO 5o, LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça. Não restando comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça. (N.U 1007570-03.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, publicado no DJE 08/08/2024)”.

Como já dito, repito, no presente Agravo Interno, o agravante apenas insiste em questão analisada e já refutada, e, como o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
. (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração. (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra Laurita Vaz – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019”.

Ante o exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo inalterada a r. decisão.

Atentem as partes que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, dará ensejo à imposição da multa prevista no artigo 1026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024